Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020313-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.506.121-60 (APELANTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ERNANDES DE SOUSA PINTO - CPF: 155.909.761-20 (APELADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), DAVI MORAO PINTO - CPF: 045.294.061-30 (APELADO), SAMUEL MORAO PINTO - CPF: 045.211.751-80 (APELADO), GENIEL RIBEIRO PINTO - CPF: 870.587.901-91 (APELADO), VIRGINIA RIBEIRO PINTO - CPF: 973.359.911-53 (APELADO), ERNANDES DE SOUSA PINTO - CPF: 155.909.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES RIBEIRO PINTO - CPF: 704.153.661-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ERNANDES DE SOUSA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil
e processual civil
.
A
pelação cível. Ação
de embargos de execução.
Contrato de c
essão de direitos possessórios
. Embargante que não se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento da contraprestação. A
usência de recibo de quitação
ou

de prova do pagamento por qualquer outro meio. Excesso de execução. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto

contra a sentença
que não acolheu os e
mbargos à
e
xecução
opostos pelo apelante, sob o
fundamento de que
ele
não se desincumbiu do ônus probatório quanto
à
alegad
a satisfação
do
débito exequendo, uma vez que não juntou ou produziu ao longo do processo
prova idônea acerca do
adimplemento da parcela contratual cujo pagamento é exigido no processo executivo.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se

o embargante/apelante
fez prova satisfatória do adimplemento das obrigações assumidas por meio do contrato que lastreia a ação de execução conexa, em especial se a anuência formal emitida pelo embargado à finalização do processo administrativo de regularização fundiária e expedição do título dominial em nome do embargante fez nascer a presunção legal de que houve o cumprimento integral das obrigações contratuais por parte de ambos os contratantes.

III. Razões de decidir

3.

Compete exclusivamente ao embargante o ônus da prova quanto ao adimplemento da obrigação executada no processo principal, uma vez que se trata do fato constitutivo de seu direito.

4.
O fato de o credor ter emitido anuência formal
para
fins de

conclusão d
o processo que tramitava junto ao INTERMAT
à regularização registral do imóvel serve para demonstrar que o adequado cumprimento de sua parte do contrato, e não que a contraprestação já se encontrava quitada naquele momento, não havendo falar que a conduta do credor fez
pres
umir o pagamento, na medida em que a presunção de veracidade de determinado ato
pressupõe e

decorre necessariamente de disposição legal,
o que inexiste para essa hipótese.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
or

ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR

contra a
r.
sentença proferida pel
o
M
M.
Ju
iz

de Direito da

9
a Vara
Cível d
a Comarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos
da ação de
Embargos à Execução

(Proc
.
no
1020313-29.2018.8.11.0041
)
,

ajuizada
pelo apelante em
face
de
ERNANDES DE SOUSA PINTO
,
sucedido processualmente pelos herdeiros

DAVI MOURÃO PINTO, ERNANDES RIBEIRO PINTO, GENIEL RIBEIRO PINTO SAMUEL MOURÃO PINTO e VIRGINIA RIBEIRO PINTO
,
julgou o pedido improcedente
,
sob o fundamento de que
o embargante não se desincumbiu do
seu
ônus
probatório
quanto ao alegado adimplemento do contrato que
embasa
a execução conexa,
eis que

inexiste
prova idônea
acerca do

cumprimento
da obrigação de entrega d
e
2.248 arrobas de boi e
nem
da
entrega/
transferência d
a caminhonete
(cf. Id. no
312428875
).

O
apelant
e
afirma
que a prova dos autos possibilita conclusão

segura quanto ao adimplemento integral das contraprestações devidas ao falecido Ernandes Pinto,
eis que o
Certificado de Registro do Veículo
(CRV)
devidamente preenchido
,
com firma reconhecida em cartório
, é prova cabal da transferência da caminhonete, e, por sua vez, em que pese ter perdido o recibo emitido por Ernandes reconhecendo o pagamento, em espécie, do valor correspondente ao preço dos bois, o fato de ele ter fornecido
documento com

anuência formal
para a
transferência dos direitos possessórios junto ao
Intermat
, viabiliz
ando
a emissão do título dominial definitivo
do imóvel, demonstra que o contrato já havia sido integralmente quitado naquele momento, a
final,
“
nenhum credor

anuiria à transmissão definitiva da posse
e propriedade
ao devedor se ainda pairasse qualquer inadimplemento
”.

Sustenta, em todo caso, o excesso de execução, uma vez que o critério adotado à conversão das arrobas de boi em dinheiro foi a cotação
da BM&F
Bovespa, enquanto o contrato estipula

que o cálculo deve observar a cotação local em Cuiabá (praça de pagamento) à época da quitação
, e o
valor
apurado ainda “se
encontra inflado pela capitalização indevida de juros e uso de índice de correção monetária incompatível com a natureza da obrigação
”; além disso,
diz que
a multa contratual é
excessiva e desproporcional,
sendo impositiva a sua
redu
ção
equitativa
nos termos do
art. 413 do
CC
.

Pede,
então
, o
provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam acolhidos os embargos à execução, a fim de
decretar a extinção do feito executivo em razão do reconhecimento da quitação da obrigação exequenda, ou, ao menos, para reconhecer o
excesso de execução

(cf. Id. no

312428883
).

Os
apelad
os
ofert
am
contrarrazões junto ao Id. no
312428887
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em
rápida contextualização, em
03.05.2013,
o ora apelante
Antônio Pinheiro
d
a Silva Júnior
firmou com o terceiro
Joaquim Franco
d
a Silva
o “
Instrumento Particular
d
e Cessão
e
Transferência
d
e Direito Possessório
”, em que este se comprometeu a transferir àquele os direitos possessórios relativos a imóvel urbano, assim como a prosseguir com o procedimento de regularização fundiária perante o INTERMAT, mediante o pagamento do preço total de R$ 250.000,00, a ser quitado da seguinte forma:

“
a) R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mediante a entrega de um veículo GM – S10 Colina S, ano 2006/2006, cor PRATA, placa HSG-3823, Código RENAVAM n. 881831905, chassi n. 9BG124GJ06C4, em nome de Geane Pinheiro da Silva, cuja posse será transferida no momento em que o CEDENTE fornecer ao CESSIONÁRIO cópia do processo de regularização fundiária da área em questão em nome do cedente, protocolizado perante o INTERMAT sob n. 63.221/2012, também uma certidão expedida pelo INTERMAT de que não há pedido de regularização fundiária em nome de terceiro estranho a este contrato;

b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), representado pelo cheque n. AA-000160, do Banco Itaú S.A., agência 8399, conta corrente n. 13.317-5, emitido por Benedita da Silva e Cia, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 15.728:797/0001-15, com vencimento para o dia 22 de junho do ano de 2013;

c) 2.248 arrobas de boi, a ser pago na data de 3 de maio de 2015, em moeda corrente nacional, calculado com base na cotação da arroba do boi nessa mesma data.
”

E
m
15.01.
201
7,
por meio da celebração de contrato de
cessão de crédito,

Ernandes
d
e Sousa Pinto
, o exequente/embargado falecido no curso do processo,
assumiu a posição de
credor de
Joaquim
no negócio jurídico supracitado.

Em
16.12.2017
,
Ernandes
propôs a
ação

conexa
de
E
xecução,
alegando
que, até então, Antônio não havia satisfeito a obrigação de pagar o valor
devido pelas

2.248 arrobas de boi
, e, por isso, pediu que ele fosse citado para saldar o débito de
R$ 375.278,00
,
que corresponde à conversão do número de bovinos em dinheiro, mais a multa contratual de 20% sobre o valor inadimplido.

Em 09.07.2018,
Antônio ajuizou a
presente
ação de

Embargos à Execução, o
nde, em suma,
afirmou que já adimpliu com as obrigações assumidas contratualmente, de modo que nada deve a Ernandes.

A r. s
entença
apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, em desfavor de ERNANDES DE SOUSA PINTO, qualificados nos autos, alegando em síntese que firmaram contrato de cessão de direitos possessórios, tendo o embargado ajuizado execução, sob o argumento de que há inadimplência do ora embargante, no valor de R$ 375.278,00, referente à parcela descrita no item “c”, cláusula segunda, além de multa no importe de 20%.

Relata que houve o pagamento da parcela com a entrega de um veículo S10, com a documentação devidamente preenchida e assinada, bastando o credor realizar a transferência, bem como houve o pagamento em dinheiro do valor referente à 2.248 arrobas de boi, conforme cláusula acima, no entanto, mesmo assim o embargado insiste em cobrar, pelo que requer seja conhecido os embargos e acolhidos seus termos.

(...)

A presente sentença sucede decisão anterior que julgou improcedente os embargos, com fundamento na ausência de provas suficientes para infirmar a presunção de veracidade e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Aquela decisão, contudo, foi anulada pelo Tribunal
ad quem
sob o fundamento de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de audiência de instrução e julgamento, entendendo-se que a fase probatória seria essencial para o deslinde da controvérsia.

Com o retorno dos autos à origem, este juízo oportunizou ao embargante, de forma expressa e adequada, a especificação de provas, o que resultou em pedido de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, além de nova juntada de documentos. O juízo, então, acolheu o pleito e designou audiência para a produção da prova oral requerida.

Todavia, de forma contraditória à argumentação anteriormente sustentada, o próprio embargante, mediante petição juntada aos autos, manifestou desinteresse na realização da audiência de instrução, requerendo expressamente sua desistência, sem apresentar qualquer justificativa plausível. Tal conduta evidencia que, embora tenha sido expressamente acolhida a sua pretensão probatória, o embargante, em momento posterior,
abriu

mão

da
produção da principal prova que justificara a anulação da sentença anterior, frustrando a oportunidade criada justamente para sanar o vício reconhecido em segundo grau.

Dessa forma, constata-se de maneira inequívoca que foram integralmente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido o embargante beneficiado com a reabertura da fase instrutória e com a possibilidade de produção de provas por ele próprio requeridas. Contudo, por sua exclusiva iniciativa, renunciou à realização da audiência, o que conduz à conclusão de que não houve qualquer cerceamento ou impedimento por parte deste juízo, mas sim inércia voluntária e renúncia expressa por parte do embargante.

Assim, diante da ausência de nova prova efetiva trazida aos autos, limitando-se o embargante a reiterar documentos anteriormente juntados, o feito encontra-se maduro para julgamento, ante a ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de exigibilidade do título executivo.

No mérito, repisa-se que o embargante sustenta ter quitado integralmente as obrigações assumidas no contrato de cessão de direitos possessórios firmado, cujo crédito foi cedido ao embargado, ora exequente
;

a
duz ter
entregado
o veículo objeto da avença, bem como ter efetuado o pagamento em dinheiro das arrobas de boi previstas no contrato
;

a
lega, entretanto, que os recibos comprobatórios teriam sido furtados de sua maleta, sendo impossível recuperá-los.

Ocorre que não há qualquer elemento nos autos que comprove a existência do boletim de ocorrência referente ao furto alegado, tampouco foram juntados extratos bancários, registros de saques em valores compatíveis ou qualquer outra evidência indireta que pudesse sustentar a narrativa de adimplemento.

A tese de que a anuência do embargado e do cedente no procedimento de regularização fundiária junto ao INTERMAT consubstanciaria prova da quitação revela-se insustentável. O ato administrativo de emissão do título definitivo pelo órgão fundiário não possui a finalidade, nem os efeitos jurídicos de quitação contratual privada, sobretudo em relação a obrigações pecuniárias, cuja existência decorre de contrato particular celebrado entre as partes.

Ademais, os documentos juntados pelo embargante (ID 92438689 e seguintes), como o CRV da caminhonete S10 e o extrato do Detran, não comprovam a realização da transferência de propriedade, tampouco fazem prova da efetiva entrega ou aceite do bem em cumprimento da obrigação contratual.

Por conseguinte, ausente prova idônea quanto ao pagamento da obrigação de entrega das 2.248 arrobas de boi e da transferência do veículo, mantém-se
incólume
a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial objeto da execução.

Importante reiterar que o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente incumbia ao embargante (art. 373, II, do CPC), e este não se desincumbiu minimamente dessa carga processual, não sendo dado ao Judiciário presumir quitação com base em argumentação não demonstrada nos autos.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR em desfavor de ERNANDES DE SOUSA PINTO e outros.
”

Aqui, nas razões recursais, o executado/embargante/
apelante
Antônio insiste em que já
adimpl
iu
integral
mente com as obrigações assumidas por meio do
Instrumento Particular
d
e Cessão
e
Transferência
d
e Direito Possessório
.

Ressalvo, nesse ponto, que, embora tenha sido mencionado na inicial da ação de execução que Antônio não teria transferido a documentação da caminhonete S10, a pretensão executória ali deduzida não abrange e nem se vincula de qualquer modo com essa prestação contratual, afinal,
o débito cujo pagamento se exige decorre única e exclusivamente do inadimplemento da prestação atinente à quantia devida pelas arrobas de boi, inclusive porque é somente sobre essa valor que é calculada a multa contratual, daí porque é irrelevante e deslocada qualquer discussão relacionada à entrega/transferência do veículo
, sendo incabível conhecer da matéria nesta via.

Então, especificamente no que diz respeito ao pagamento das
2.248 arrobas de boi
,
o que se tem é que o

apelante
admite que não dispõe de recibo de pagamento,
pois, segundo alega,

o
documento teria sido furtado e se perdido,
e silencia sobre a ausência de qualquer outro documento que pudesse comprovar tal movimentação financeira ou do súbito desinteresse na produção de prova oral nesse sentido, tendo depositado
todas as suas fichas
para obter o êxito nesta demanda na
tese
de que o fato de Ernandes, ao lado de Joaquim (parte original do contrato), ter emitido
anuência formal
ao INTERMAT à
transferência dos direitos possessórios
e
emissão do título dominial definitivo do imóvel
em seu favor
caracteriza conduta “
incompatível com a alegada inadimplênci
a”, pois, a seu ver, “
nenhum credor anuiria à transmissão definitiva da posse
ao devedor
se ainda pairasse qualquer inadimplemento”
, logo, “a
anuência administrativa, como ato jurídico bilateral, reforça a quitação por via indiciária e permite a aplicação da presunção
j
uris tantum
de adimplemento
”.

Objetivamente, a
pres
unção de veracidade pressupõe e decorre necessariamente de disposição legal, logo, como a lei civil não confere esse efeito à denominada “
anuência administrativa
”
como prova de pagamento da dívida, mas sim ao popular “recibo de quitação” (CC, art. 320), o qual não se encontra nos autos
e nem há vestígio de prova de que realmente tenha existido, de modo que merece pronta rejeição a tese recursal nesse ponto.

Depois,
isoladamente, a única constatação que legitimamente se extrai da emissão da dita “anuência
administrativa
” para finalizar o processo que tramitava junto ao INTERMAT é que
Ernandes cumpri
u

adequadamente com
a
sua

parte do contrato, isto é, com a
obrigação de dar prosseguimento ao procedimento de regularização registral do imóvel,
não sendo ato que reflete inconsistência ou incompatibilidade com a sua posição de credor, eis que a regularização registral do imóvel perante o Poder Público interessava a ambas as partes, independentemente dos rumos que a avença entre eles firmada tomaria,
e, além do mais,
a opção
pelo ajuizamento da ação de execução, ao invés de rescisão contratual, evidencia que o interesse do credor sempre foi pela manutenção do contrato, de modo que não faria sentido se opor ou dificultar a regularização administrativa.

Reafirmo
,

assim
,
a conclusão sentencial de que o embargante,
o
ra apelante, não se desincumbiu do
ônus
probatóri
o
quanto
ao adimplemento da
obrigação exequenda, o que conduz à rejeição dos presentes Embargos à Execução, até porque não cabe conhecer do tópico recursal referente ao excesso de execução, na medida em que a questão não foi suscitada na petição inicial, ou seja, desborda dos limites objetivos da lide definidos pelo próprio embargante/apelante, tratando-se, pois, de inaceitável inovação recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026